Tribunal: TJSP
Processo: 1502044-91.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de São Manuel contra o Espólio de Geraldo Castelo Branco de Aragão, referente a créditos tributários no valor de R$ 637,44. Sentença de primeira instância julgou extinto o processo com base no artigo 924, V, do CPC. O Município interpôs apelação visando anular ou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de São Manuel contra o Espólio de Geraldo Castelo Branco de Aragão, referente a créditos tributários no valor de R$ 637,44. Sentença de primeira instância julgou extinto o processo com base no artigo 924, V, do CPC. O Município interpôs apelação visando anular ou reformar a sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município, considerando o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de apelação é inadmissível, pois o valor da execução fiscal é inferior ao limite de 50 ORTN, conforme artigo 34 da LEF, que permite apenas embargos infringentes ou de declaração.
4. O princípio da fungibilidade não se aplica, pois o recurso cabível seria embargos infringentes, não apelação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Recurso de apelação é inadmissível quando o valor da execução fiscal é inferior ao limite de alçada previsto no artigo 34 da LEF. 2. Princípio da fungibilidade não se aplica em casos de erro grosseiro na escolha do recurso.
Legislação Citada:
CPC, art. 924, V; art. 932, III.
LEF (Lei no 6.830/80), art. 34.
Jurisprudência Citada:
STF, AgR AI 710.921/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, j. 10.06.2008.
STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.07.2010.
TJSP, Apelação Cível 9000169-36.1992.8.26.0090, Rel. Roberto Martins de Souza, j. 13.07.2017.